Tribunal: STF
Processo: RMS 36781
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA. O mandado de segurança contra ato judicial é excepcional, pressupondo ilegalidade a causar dano de difícil ou incerta reparação.



    MULTA – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONSTITUCIONALIDADE. A multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil é compatível com a Lei Maior.